Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-46.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (RECORRENTE), MURILO ARRUDA BOTELHO - CPF: 058.387.491-64 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
FABÍOLA DIAS ALMEIDA
postula indenização por danos morais, decorrente de espera em fila de banco pelo período de aproximadamente 2h00min, em que não foi atendido em prioridade por ser lactante.

2.
Em que pese a irregularidade praticada pela Agência Bancária em proceder com a demora no atendimento de seus clientes, essencialmente, pelo fato de a Recorrida ser lactante, contudo, sabe-se que a espera em fila não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ainda,
em sua defesa, o reclamado comprovou que desde o ingresso da Autora na instituição financeira até o início do atendimento, transcorreu, na realidade 53 minutos.

3.
Ademais, para que ocorra o dano moral decorrente de espera em fila de banco deveria o Recorrido comprovar situação que ultrapasse os limites do mero dissabor, qual seja o prejuízo efetivo decorrente da demora no atendimento.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
Nesse sentido, como a Recorrida não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida FABÍOLA DIAS ALMEIDA postula indenização por danos morais, decorrente de espera em fila de banco pelo período de aproximadamente 2h00min, em que não foi atendido em prioridade por ser lactante.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, o Recorrente BANCO DO BRASIL SA postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do Recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A Recorrida sustenta que foi submetida a situação vexatória pelo fato de aguardar 2h00min em fila de banco para ser atendida, em que sustenta que o Banco Recorrido não disponibilizou senha preferencial à Recorrida.

Em sua defesa, o reclamado comprovou que desde o ingresso da Autora na instituição financeira até o início do atendimento, transcorreu, na realidade 53 minutos.

In casu, ainda que a Recorrida tenha aguardado por mais de 53 minutos de espera para ser atendida, tal fato por si só não é motivo para ocasionar ofensa a honra subjetiva da parte.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já tem posicionamento firmado no sentido de que a permanência na fila da instituição financeira, por si só, não caracteriza o dano moral, vez que este fato se constitui em mero aborrecimento do dia-a-dia, incapaz de justificar uma condenação a tal título.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – QUARENTA E OITO MINUTOS – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do que o tempo previsto em Lei, por si só, não configura ofensa à honra, mas sim, mero aborrecimento. Ap, 32155/2011, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da publicação no DJE 12/06/2012.”

Ademais, verifico que a própria Recorrida em sua exordial afirma que teve a sua situação resolvida, portanto, o fato de ter aguardado 53 minutos para o atendimento caracteriza, tão-somente, aborrecimentos comuns e rotineiros na vida em sociedade.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESPERA EXAGERADA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Apesar de constar, nas últimas linhas do apelo, questões estranhas às discutidas nos autos, tal fato não impossibilitou o delineamento da matéria impugnada, razão pela qual não padece o recurso de qualquer irregularidade formal, pelo que merece ser conhecido. 2. A espera por longo período em fila de agência bancária, embora desrespeite a Lei Distrital nº 2.547/2000, não configura dano moral, que envolve, para sua caracterização, intensa violação dos atributos da personalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo. Unânime”. (TJDF - 20050111075273APC, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4ª Turma Cível, julgado em 18/12/2006, DJ 11/01/2007 p. 71)

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022